Tribunal: TJSP
Processo: 1015228-81.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.

INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, POIS AUSENTE A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS CUSTOS DO SERVIÇO, REQUISITO NECESSÁRIO PARA O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO, CONFORME RESP 1349453/MS.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.